Tribunal: TJMT
Processo: 1014637-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Se não há no decisum, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo FERNANDA MOTTA DAVILA, contra a Decisão de ID. 104869450, do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1014637-24.2021.8.11.0000, interposto em desfavor de MARIA CLAUDIA MARTINS COSTA MOTTA e outros, exarado por este relator, que indeferiu a gratuidade da justiça e concedeu à Agravante prazo para efetuar o preparo recursal.
A Embargante aduz que a decisão embargada restou contraditória, bem como contém erro material. Aponta equívoco em relação as definições de Espólio e Sucessão, ao apontar que não se depreendeu dos autos documentos hábeis a representação da sucessão, destacando que no caso dos autos não há espólio.
Ratifica ser a única herdeira de Maria de Fátima Martins Costa Motta em relação ao bem, “isso porque mantinham uma união estável, sem escritura firmada, nem opção em relação ao regime de bens”. Destaca que o companheiro da Sra. Maria de Fátima, Paulo Gilberto Simões D’avila não é herdeiro, bem como informa que este faleceu em 02/07/2019.
Aponta entender haver contradição visto que a Embargante juntou aos autos declaração de imposto de renda, fatura de cartão de crédito e extrato bancário, mas aponta que deixou de anexar documentos relativos aos seus rendimentos.
Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar erro material “a fim de reconhecer que a Sra. Fernanda pode assinar a procuração em nome da SUCESSÃO DE MARIA DE FÁTIMA MARTINS COSTA MOTTA, pois demonstrou que é a única herdeira e não há inventário aberto”, bem como sanar contradição “a fim de reconhecer que a Sra. Fernanda juntou sua declaração de renda, documento oficial sobre os rendimentos da pessoa física”.
É relatório.
Decido.
Segundo dispõe o §2o, do artigo 1.024, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Portanto, passo a decidi-lo monocraticamente.
É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como sabido, os aclaratórios servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou à rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
Pois bem.
A Embargante aduz que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e concedeu à Agravante o prazo para efetuar o preparo recursal contém erro material e é contraditória.
Inicialmente, cumpre destacar que quanto ao pleito da Embargante de “reconhecer que a Sra. Fernanda pode assinar a procuração em nome da SUCESSÃO DE MARIA DE FÁTIMA MARTINS COSTA MOTTA, pois demonstrou que é a única herdeira e não há inventário aberto”, se mostra descabida, uma vez que não é objeto do recurso de agravo de instrumento e tão pouco da decisão agravada.
Denota-se que o pedido de acolhimento dos aclaratórios “a fim de reconhecer que a Sra. Fernanda juntou sua declaração de renda, documento oficial sobre os rendimentos da pessoa física”, advém do destacado na decisão agravada, de que a Embargante deixou de anexar documentos relativos aos seus rendimentos.
O despacho de ID. 98305451 - Pág. 2 concedeu à Agravante, ora Embargante, prazo para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais. A declaração de imposto de renda já estava anexada aos autos, quando da prolação do despacho retro citada.
O decisum embargado destacou que a ora Embargante “deixou de anexar documentos relativos aos seus rendimentos”, bem como que “o documento apresentado, declaração de imposto de renda, muitas vezes, não reflete a realidade financeira.” (ID. 104869450 - Pág. 2).
Tem-se que a declaração de imposto de renda 97982986 - Pág. 1/10 aponta que ora Embargante é “Empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras”, com a ocupação de Advogado (ID. 97982986 - Pág. 3), entretanto, não apresenta qualquer rendimento tributável, de modo que, a citada declaração de imposto de renda não reflete a realidade financeira da Embargante, vez que sabidamente exerce função remunerada, mas não se infere dos autos a demonstração de seus rendimentos.
Ratifica-se, a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo.
Importante salientar que as razões de embargos de declaração contêm argumentos de irresignação com a decisão embargada, mas não aponta elementos sanáveis por meio de aclaratórios, portanto, medida processual não destinada ao fim buscado.
Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício na decisão embargada, apenas descontentamento da parte embargante com a decisão.
Neste sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (N.U 1005099-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).
Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Com o trânsito em julgado desta decisão reclassifique-se os autos para Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator